Tribunal: CARF
Processo: 10120.005386/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005386/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.943 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Havendo no Acórdão de Impugnação contradição ao ponto de impossibilitar a
compreensão do comando nele veiculado, cabível a anulação por cerceamento
ao direito de defesa e a emissão de uma nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Acórdão de Impugnação recorrido, com retorno dos autos à
primeira instância para realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4806/4820) interposto em face de decisão
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls.
4790/4799) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls.
4372/4428), no valor total de R$ 772.978,11, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano-calendário 2002, por omissão de rendimento da atividade rural (75%). Da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005386/2006-37
Fl. 4827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração (e-fls. 4373/4414) extrai-
se:
Tendo em vista a constatação de divergência entre os valores informados através de DPI
à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e os oferecidos à tributação do imposto de
renda através da declaração relativa ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002, foi
emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 1066/2006, de 16/06/2006, indagando do
contribuinte a origem de tal diferença, pelo que, em resposta, em 03/07/2006, alega que
a mesma decorre da forma distinta de lançamento, ou seja, na DPI as notas fiscais são
lançadas na data de sua emissão (Regime de Competência) e para apuração do resultado
da atividade rural as notas são lançadas quando do recebimento (regime de caixa).
Dando seguimento à investigação em razão da alegação do fiscalizado quanto às datas
de pagamento dos produtos agrícolas constantes das notas fiscais de produtor emitidas,
foram os demais adquirentes intimados (Intimação Fiscal n° 1072/2006 a 1184/2006 de
13/06/2006), e mais uma vez apenas parte das Intimações foram atendidas.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 1231/2006, de 20/07/2006, foi o fiscalizado
intimado a comprovar o efetivo pagamento no ano de 2003 das notas fiscais cujo
pagamento não foi ainda comprovado, sob pena de serem consideradas quitadas na data
de sua emissão.
Em resposta, em 11/08/2006, anexa diversas declarações de adquirentes dos seus
produtos agrícolas, através das quais comprova o recebimento em2003 dos valores
constantes de notas fiscais de produtor rural emitidas em 2002, alegando que deixou de
comprovar o pagamento das demais notas fiscais tendo em vista que não foi possível
localizar os clientes por estarem em local ignorado e não sabido, outros já falecidos,
complementando que isso não significa que foram recebidas em 2002. Informa ainda
que a nota fiscal 5513, de 15/10/2002, é uma nota de devolução parcial da nota fiscal n°
5229, de 24/09/2002.
É o relatório.
Quanto o contribuinte apresentou a esta Seção de Fiscalização diversas notas fiscais de
produtor rural sem indicação de data de recebimento ou número de fatura, estabeleceu a
prova de que se trataram tais operações de venda à vista. Até prova em contrário, será
essa interpretação dada pelo fisco. Buscando a verdade real, o próprio fisco procurou
produzir prova em favor do contribuinte intimando os adquirentes dos produtos
agrícolas, em parte com sucesso, porém alguns contribuinte ou não responderem às
intimações ou não foram localizados. De toda forma, o ônus da prova do recebimento de
pagamentos de alienação de produtos agrícolas em data diversa da indicada nos
documentos fiscais é do contribuinte e não do fisco.
O contribuinte, através de declarações prestadas pelos adquirentes dos produtos
agrícolas, comprovou que, de fato, parte da receita da atividade rural indicada através de
notas fiscais de produtor emitidas no ano de 2002 deve ser tributada no ano-calendário
de 2003, uma vez que trataram de venda a prazo só recebida no ano seguinte. Da mesma
forma, ficou comprovado que parte da receita da atividade rural constante de notas
fiscais emitidas no ano de 2001, só foi recebida no ano de 2002.
A venda que não foi devidamente comprovada como sendo a prazo será, para efeitos
tributários, considerada auferida na data da emissão da nota fiscal de produtor rural,
prova apresentada pelo próprio contribuinte fiscalizado.
Acatados todos os recebimentos em data diversa da indicada nas notas fiscais de
produtor rural, devidamente comprovados pelo contribuinte, foi confeccionado novo
"demonstrativo da receita da atividade rural" anexo ao presente auto de infração,
apurando para o ano-calendário de 2002 uma receita da atividade rural da ordem de R$
10.740.987,02, superior à efetivamente oferecida à tributação, e um resultado tributável
da atividade rural de R$ 1.236.532,77, que ora se tributa através do presente.
Na impugnação parcial (e-fls. 4428/4440), protocolada em 28/09/2006 (e-fls.
4428), em síntese, se alegou:
Fl. 4828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

(a) Tempestividade.
(b) Incompatibilidade entre a informação contida na Declaração Periódica de
Informação-DPI e o montante das vendas declaradas na apuração do resultado
da atividade rural apurado segundo o regime de caixa.
(c) Receita da Atividade Rural Declarada - “venda plano safra”.
(d) Inconsistência verificada no Demonstrativo Fiscal da Base de Cálculo do
Imposto, considerada omitida.
(e) Impugnação parcial.
(f) Perícia. Indicação de perito e quesitos.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 4790/4799):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas devidamente
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas
Declarações de Ajuste Anual. Cabe ao sujeito passivo demonstrar que as notas fiscais
emitidas em seu nome advêm de parceria rural, principalmente quando esta parceria não
está informada na Declaração de Ajuste.
(...) Voto (...)
Entre os documentos apresentados, existem duas declarações de compradores de
sementes (fls. 4375 e 4384), afirmando que as compras de sementes relativas às notas
fiscais de produtor n.° 5155, emitida em 18/09/2002, no valor de R$2.556,00 e n° 5786,
emitida em 19/11/2002 no valor de R$ 4.140,00, foram realizadas com pagamento a
prazo e pagas em abril de 2003.
Tais valores serão excluídos da base de cálculo, unia vez que constam da planilha em
que se baseou a autuação (fls.4249 e 4257).
A defesa afirma estar sendo tributado em duplicidade pelo fato de que teria lançado as
notas fiscais de venda de sementes emitidas no ano-calendário de 2001, na época em
que os compradores colheram a soja plantada, no ano-calendário de 2002 e efetuaram o
pagamento, em soja indústria, das sementes adquiridas.
A empresa Coimbra teria exigido que o interessado emitisse nota fiscal de saída desta
soja para adquirir o produto agrícola e efetuar o pagamento. Assim, o interessado teria
permutado as sementes produzidas por ele por soja e somente recebeu o dinheiro
quando vendeu essa soja.
Para provar suas alegações, apresenta cópia de contratos de aquisição de sementes, com
pagamento em soja na colheita da safra, celebrados com vários clientes, demonstrativos
evidenciando a coincidência das quantidades em quilos entre os contratos e a soja
entregue na indústria, os tickets de pesagem da Soja e as notas fiscais emitidas pelo
impugnante na venda dessa soja (fls. 4397/4620).
O interessado realmente tem razão nos seus argumentos no sentido de que estaria
havendo bitributação, uma vez que lançou os valores referentes à venda das sementes e
a Fiscalização efetuou o lançamento, relativo à venda da soja recebida em pagamento
pela venda das sementes.
Fl. 4829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

A vinculação entre as duas operações, venda de sementes e venda da soja, pode ser
estabelecida pelo fato de que há coincidência entre os montantes de soja previstos nos
contratos, as notas fiscais c os tickets de pesagem, sendo que quase todos os tickets de
pesagem de soja identificam a pessoa que está entregando a soja, coincidindo com o
nome do adquirente das sementes.
Desse modo, fica demonstrado que a mesma operação estaria sendo tributada
cumulativamente, entretanto, o valor efetivamente recebido pelo contribuinte
corresponde ao montante pago pela venda da soja recebida corno pagamento, que
constitui a receita da atividade rural, e não o valor escritural da operação, constante dos
contratos e da nota fiscal de venda das sementes, que não envolveram recebimento de
dinheiro.
As notas fiscais a serem excluídas constam do demonstrativo abaixo: (...)
A nota fiscal n° 5333 (11.4485), emitida pela venda de semente de soja em nome de
Ernesto José Carvalho Martins Vieira, em 01/10/2002, foi lançada no ano-calendário de
2003, e a nota fiscal que teria sido emitida em nome de Jocelito Reck, segundo a defesa
(fl.4556) não foi localizada no demonstrativo da fiscalização, motivo pelos quais os
valores destas receitas não serão excluídos do lançamento.
O impugnante tem razão ao apontar equívoco cometido pelo fisco ao transcrever o valor
da nota fiscal n° 4778 (11.1814) como sendo R$ 9.975,00, uma vez que o montante
correto é de R$9.957,50, devendo ser deduzida a diferença (R$17,50) da base de
cálculo.
A nota fiscal n° 4833 foi lançada em duplicidade, conforme demonstrativo de 11.4236,
devendo ser excluído de tributação o montante de R$11.456,00.
Corno já explicado nesta decisão, serão excluídas da base de cálculo, ainda, as
importâncias de R$2.556,00 e R$4.140,00.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 17/10/2008 (e-fls. 4803/4805), o
contribuinte interpôs em 13/11/2008 (e-fls. 4806) recurso voluntário (e-fls. 4806/4820),
alegando, em síntese:
(a) Admissibilidade. O recurso é cabível e apresentado no prazo legal, conforme
art. 37 do Decreto n° 70.235, de 1972, e Regimento Interno, uma vez
intimado do Acórdão em 17/10/2008.
(b) Cerceamento de defesa. Ao considerar a perícia prescindível e faltarem provas
hábeis, o Acórdão de Impugnação cerceia o direito de defesa. Foram
anexados à impugnação: adiantamentos e receitas em fls. de razão contábil
ano 2002, relatório Demonstrativo da Receita da Atividade Rural-Ano
calendário 2002 Contraposto, relatório Soja Semente Recebida em 2003 e
respectivos comprovantes - pedidos, tickets de pesagem e declarações
firmadas pelos clientes e relatório Soja Indústria Recebida na Troca por
Semente em 2002 e respectivos comprovantes - contratos, notas fiscais e
tickets de pesagem. A autoridade julgadora pode fazer juízo de conveniência
acerca do pedido de perícia, mas não pode ir ao ponto de cercear o direito de
provar ao recusá-la e a ausência de análise das provas apresentadas constitui
ação arbitrária, a afrontar o princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa. Além disso, há contradição quando se afirma que o interessado
tem razão em afirmar ter havido bitributação, complementando ainda que as
notas de produtor consistem documentos hábeis para comprovar a recita na
data em que emitida, mas seriam necessários documentos adicionais para não
se considerar a venda a vista (e-fls. 4809). Ora, se a vinculação entre as
Fl. 4830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

operações realizadas pelo contribuinte pode ser estabelecida frente ao fato de
que há coincidência entre os montantes de soja previstos nos contratos,
inclusive coincidindo com o nome do adquirente das sementes, na
modalidade de permuta (semente x soja), ressalta-se mais uma vez a
necessidade da perícia dos documentos acostados tempestivamente à
impugnação e sendo que o conjunto probatório necessita ser examinado e
confrontado com os demonstrativos da receita, tanto o fiscal quanto o
contraposto (fls. 4319/4354), sob pena de ser caracterizado o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
(c) Base de cálculo incontroversa. O constante do Demonstrativo da Receita da
Atividade Rural Ano Calendário 2002 - Contraposto (fls. 4319/4354) foi
reconhecido como omitido, ensejando o recolhimento do imposto no valor de
R$ 62.162,54, conforme foi demonstrado na impugnação (fls. 4291) e DARF
anexo. Mas, esse pagamento não foi considerado nos cálculos apresentados
no acórdão:
Receita apurada de ofício (fls. 4258) R$ 10.740.987,02
Receita declarada R$ 9.257.114,35
Despesas de custeio R$ 9.504.454,25
Resultado apurado R$ 1.236.532,77
Imposto Suplementar R$ 335.902,19
Exclusões da base de cálculo (fls. 4635)
Valor NF produtor 5155 (18/09/02) R$ 2.556,00
Valor NF produtor 5786 (19/11/02) R$ 4.140,00
Diferença NF produtor 4778 R$ 17,50 (fls. 4234)
Em duplicidade NF produtor 4833 R$ 11.456,00 (fls. 4236)
Relação de.NE excluída da BC R$ 332.028,00 (fls. 4635)
Total da Receita excluída R$ 350.197,50
Demonstrativo do IRPF no exercício 2003 (fls. 4637)
1. Base de cálculo considerada R$ 3.391,20
2. Infrações R$ 1.236.532, 77
3. Receita excluída R$ 350.197,5
4. Base tributável (1 + 2 - 3) R$ 889.726,47
Imposto calculado (0,275 - 5.076,90) R$ 239.597,88
De acordo com o demonstrativo retro, o contribuinte seria devedor do
imposto no valor original de R$ 239.597,88. No entanto, observa-se de plano
equívoco quanto à "base de cálculo considerada" no valor de R$ 3.391,20
originalmente declarada pelo contribuinte e incluída no bojo da base de
calculo do imposto recolhido pelo sujeito passivo, parcela incontroversa (fls.
4291). Portanto, o demonstrativo de fls. 4637 resulta em duplicidade:
Resultado da atividade admitida incontroversa R$ 241.115,86
Base de cálculo na declaração de ajuste anual R$ 3.391,20
Total base de cálculo da parte incontroversa R$ 244.507,06
Imposto de renda pago (27,5% - R$5.076,90) R$ 62.162,54
Fl. 4831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

Diante do DARF anexado, estes valores deverão ser excluídos do lançamento
entendido como devido pela autoridade.
(d) Das informações a lápis, duplicatas e promissórias. Às fl. 4634, o acórdão faz
menção sobre informações a lápis, que constam nas notas fiscais que compõe
o conjunto probatório juntado aos autos com a impugnação. Estas
informações foram inseridas apenas para facilitar a constatação do vínculo em
razão atividades de troca. Assim, resta claro e evidenciado que o conjunto de
provas é satisfatório restando que a autoridade autorize a perícia para que
essas informações possam se verificadas de forma consistente, conforme os
quesitos formulados.
(e) Das provas não acolhidas. O conjunto probatório é consistente em demonstrar
o que se segue. Soja Semente Recebida no ano calendário 2003, parte da
semente produzida pelo sujeito passivo, foi vendida no exercício fiscalizado
ano calendário 2002, com pagamento no ano seguinte, em soja. Apresenta o
interessado os documentos de fls. 4357/4395 (volume 23), totalizando R$
174.906,00, constituídos de autorizações, emitidas 01, por clientes de
sementes de soja, a empresas de armazéns e esmagadoras de grãos para que o
sujeito passivo retirasse determinadas quantidades de soja, no exercício
seguinte (ano-calendário 2003). Restou decidido nesta parte, que as
autorizações foram emitidas sem especificar os motivos pelos quais esta soja
estava sendo repassada ao recorrente. Essas receitas foram reconhecidas em
2003, ou seja, havia emissão de notas em 2002, as quais foram recebidas em
2003. Desta forma, seria notório que os pedidos e documentos apresentados
contêm condição do pagamento para o exercício seguinte, constando
inclusive assinatura dos clientes, contendo a identificação das operações
juntamente com a indicação dos comprovantes (pedido e/ou autorização)
indicadas às fls. dos autos. Tal situação pode ser vislumbrada na tabela de e-
fls. 4813 e conferida por perícia, quanto ao recebimento de grãos e no
momento da transformação em receita. O vínculo material existente entre as
referidas operações está evidenciado no conjunto dos documentos relativos a
cada cliente, podendo-se notar que, os documentos fiscais relativos a soja em
grãos (soja indústria), contém a seguinte informação no campo próprio
"mercadoria depositada por terceiros para pagamento semente soja". Quando
não, encontram-se citados os números das correspondentes notas fiscais de
simples remessa, que estão indicadas nos tickets de pesagem, onde também
está informado o nome do cliente depositante. Ademais, os pedidos assinados
pelos clientes contem ainda a forma de pagamento no exercício seguinte, no
campo "unit." no formulário PEDIDO, onde consta "3x1", ou "2x1",
significando a proporção da troca. Essa quantidade e variedade comprovam a
atividade. Um comprova os grãos e o outro, o recebimento. Soja Indústria
recebida na troca por Semente em 2002, entregue no armazém da empresa
Comércio e Indústria Brasileiras Coimbra S/A, totalizando R$ 810.037,41,
conforme relatório e comprovantes às fls. 4396 à 4620 (volumes 23 e 24).
Estas notas fiscais foram emitidas por solicitação da referida empresa, para
viabilizar o pagamento e a consequente liquidação dos contratos de venda de
semente na modalidade "plano safra" (semente vendida em 2001). A receita
da atividade rural correspondente, foi reconhecida em 2002, nas datas
Fl. 4832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

mencionadas nos respectivos anexos (v. detalhamento por cliente), através da
contabilização das próprias notas fiscais de venda da semente, conforme pode
ser visualizado na planilha de e-fls. 4815. Justifica-se assim, a necessidade de
excluir todas as referidas notas endereçadas à Coimbra S/A, do relatório fiscal
contido às fls. 4230 a 4258, sob pena de restar caracterizada a duplicidade no
cômputo da receita da atividade rural do sujeito passivo no ano calendário
2002, vez que, o sujeito passivo já reconheceu a receita proveniente da venda
de semente. O sujeito passivo comercializou as sementes produzidas, através
de revendas. Nesta operação, a revenda forneceu ao cliente em comum, na
modalidade de permuta, os insumos necessários à produção, tais como
sementes, adubos, fungicida, defensivos, juntamente com a assistência
técnica. Após a colheita dos grãos e depósito em armazém na indústria
esmagadora, parte da produção é dada em pagamento dos insumos, ocasião
em que o sujeito passivo emitiu nota fiscal sobre a quantidade total da soja
envolvida da permuta, ou seja, quantitativo superior à relação de troca
(semente x soja) estabelecida no pedido. Neste tipo de operação, a soja
indústria envolve uma parcela de terceiro, correspondente aos demais
insumos que não constituem receita da atividade do sujeito passivo. Por esta
razão, não pode prevalecer o critério adotado na decisão, excluindo da base
de cálculo os documentos fiscais relativos à entrega de semente, para
considerar como receita da atividade, toda a soja indústria mencionada nas
notas fiscais endereçadas à Coimbra. Trata-se de permuta sem recebimento de
torna. Provado através dos contratos existentes nos autos. A matéria não está
normatizada, exceto quanto às transações imobiliárias, o que não é o caso.
Enfatiza-se que está provado nos autos, mediante farta documentação
confirmada pelas declarações dos clientes, o fato de que as operações
realizadas pelo contribuinte não envolvem pagamento em moeda, mas sim, a
entrega de parte da produção obtida pelo cliente, diretamente nos armazéns da
indústria esmagadora, momento em que, a receita relativa à venda da semente
foi reconhecida. Se a receita for interpretada da outra forma, ou seja, através
do valor atribuído à da soja indústria recebida em pagamento, conforme
entendimento do Acórdão, restará desvirtuada a atividade do sujeito passivo.
Prevalecendo esse raciocínio deve se considerar em contrapartida como custo
da atividade a semente fornecida. Além disso, a decisão nessa parte não
restou fundamentada.
(f) Valores impugnados e não excluídos. Está provado nos autos, mediante
documentação nas fls. 4533/4542, que a operação, com o cliente IVANIR
JOSÉ FERRI, não envolve pagamento em moeda no exercício em que a nota
fiscal, referente à semente foi emitida, mas sim, a entrega de parte da
produção obtida pelo cliente, em exercício seguinte, bastando visualizar a
planilha da nota fiscal da venda da semente (fls. 4533) e logo em seguida o
Contrato de Compra e Venda de 111 Sementes, anexados no conjunto
probatório dos autos. Portanto, sem prejuízo do que restou arguido em fls.
retro, a prevalecer o critério de reconhecimento da receita, adotado na
decisão, resta ainda excluir da base de cálculo a importância de R$ 23.966,00,
referente às notas fiscais 3898, 3910 e 3933, ausentes no elenco de fls.
4635/4636.
Fl. 4833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

(g) Reiteração do pedido de perícia. Requer perícia consistente no exame dos
documentos e dos demonstrativos existentes nos autos, no sentido de
determinar, segundo o regime de caixa, a receita auferida na atividade rural,
no ano-calendário 2002. Para tanto, indica perito e formula quesitos (e-fls.
4819).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/10/2008 (e-fls. 4803/4805), o recurso
interposto em 13/11/2008 (e-fls. 4806) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. No entender do recorrente, ao considerar a perícia
prescindível e, ao mesmo tempo, considerar não serem as provas carreadas aos autos pelo
contribuinte hábeis a comprovar as alegações de defesa, o Acórdão de Impugnação não teria
feito uma devida análise das provas e incorrido em ação arbitrária e a afrontar os princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa. Além disso, o voto condutor incidiria em
contradição ao reconhecer bitributação, bem como ao considerar que notas do produtor provam a
receita na data emitida, mas precisam de documentos complementares para não serem
consideradas à vista. No entender do recorrente, uma detida análise da prova revelaria vinculação
entre as operações realizadas pela coincidência dos montantes de soja entre os documentos, por
ter havido permuta e por coincidência de nomes, sendo cabível a análise dos documentos
acostados com a impugnação por perito e para que este se manifeste, à luz desses documentos,
sobre o demonstrativo da receita elaborado pela fiscalização e sobre o demonstrativo contraposto
pelo impugnante.
A argumentação do recorrente revela que não se postula prova técnica, eis que não
se demanda conhecimento especial de perito, mas a mera valoração dos documentos constantes
dos autos. A justificativa do pedido de perícia (e-fls. 4438), reiterada nas razões recursais (e-fls.
4818/4819), não deixa qualquer dúvida, transcrevo (e-fls. 4818/4819):
Considerando a grande quantidade de documentos que compõem os volumes dos autos,
o conjunto probatório necessita ser examinado e confrontado com os demonstrativos da
receita, tanto o fiscal, quanto o contraposto, em razão da impugnação e recurso
apresentado.
Os registros existentes, em livro próprio, podem servir como subsídio para a
confirmação da receita da atividade rural auferida, requerendo o recorrente, com fulcro
no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972, a determinação
no sentido da realização de perícia, consistente no exame dos documentos e dos
demonstrativos existentes nos autos, no sentido de determinar, segundo o regime de
caixa, a receita auferida na atividade rural, no ano-calendário 2002.
Fl. 4834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

Os quesitos formulados na impugnação (e-fls. 4438/4439), reiterados nas razões
recursais (e-fls. 4819), igualmente revelam a pretensão de se valorar a prova e os argumentos de
defesa:
Primeiro quesito: esclarecer o fato de as informações prestadas pelo produtor, ao
Estado de Goiás, através da DPI, nos valores indicados no Termo de Intimação Fiscal n°
1066/2006 (fls. 3563, vol. 18), não corresponderem ao valor da Receita da Atividade
Rural declarada, relativamente ao ano-calendário 2002.
Segundo quesito: de acordo com os exames procedidos, há comprovação da veracidade
das receitas, mediante documentação idônea que identifique o adquirente, o valor e a
data da operação para efeito de registro sob o regime de caixa?
Terceiro quesito: à vista dos documentos contidos nos autos, bem como mediante o
exame de documentos usualmente utilizados nessas atividades e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, tais como: tickets de pesagem
de grãos, contratos, pedidos de compra, recibos, fichas e livros, é possível afirmar que, o
relatório denominado "Demonstrativo da Receita da Atividade Rural Ano-Calendário
2002 - Contraposto, reflete a realidade e assim atende às disposições concernentes à
determinação do resultado da atividade rural, segundo o regime de caixa?
Quarto quesito: em caso de resposta afirmativa, negativa, ou divergente quanto ao
terceiro quesito, queira o Sr. Perito, à vista dos documentos juntados aos autos, apurar e
demonstrar a Receita da Atividade Rural no ano calendário de 2002.
Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido de perícia veiculado nas razões
recursais, eis que meramente protelatório, cabendo ao presente colegiado apreciar e valorar a
prova documental constante dos autos, bem como apreciar os argumentos de defesa.
O Acórdão de Impugnação ao indeferir a produção da prova pericial não cerceou
direito de defesa e nem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo
quando se considera que os julgadores valoraram as provas como insuficientes para comprovar
as alegações de defesa.
As provas constantes dos autos foram apreciadas, ainda que tenham sido
apreciadas como incapazes de comprovar todas as alegações de defesa. O fato de o Acórdão
atacado ter considerado não haver nos documentos elementos suficientes para se estabelecer uma
vinculação entre as operações do recorrente é matéria de mérito, diz respeito à valoração da
prova pelo julgador.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando o julgador não extrair do
conjunto probatório as mesmas conclusões do recorrente.
Não há contradição ao se afirmar que as notas de produtor são documentos hábeis
a gerar a presunção de venda à vista, quando o contribuinte não prova o recebimento a prazo,
ainda mais quando intimado pela fiscalização para tanto.
Por fim, o recorrente sustenta que o Acórdão de impugnação incorre em
contradição ao sustentar reconhecer o argumento de ter o recorrente incorrido em bitributação.
Nesse ponto, tenho de acrescentar que o recorrente também apontou em suas
razões recursais que o Acórdão de Impugnação considerou em seus cálculos o total lançado e
sem ponderar tratar-se de impugnação parcial com recolhimento da parcela incontroversa, a
Fl. 4835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

desconsiderar que parte das notas arroladas pela fiscalização foi reconhecida como receita da
atividade rural e ensejou quitação de boa parte do lançamento.
O voto condutor do Acórdão Impugnação assevera que a impugnação foi parcial,
mas, ao tratar da alegação “soja indústria recebida na troca por semente em 2002”, o voto
reconhece bitributação e, sem indicar a fundamentação legal, conclui pelo cabimento do
cancelamento de receitas confessadas como devidas e a integrar a parcela incontroversa.
Logo, há nítida contradição no voto condutor que inicia reconhecendo tratar-se de
impugnação parcial, mas depois se desenvolve como se a impugnação fosse total, inclusive a
ignorar o recolhimento da parte já incontroversa, e, alegando bitributação, cancela receita
admitida pelo impugnante como omitida, a extrapolar o pedido do impugnante.
Na tabela Demonstrativo da Atividade Rural (e-fls. 4377/4414), a fiscalização
discriminou receitas da atividade rural dos anos de 2002 e 2003. As receitas do ano-calendário
de 2002 constam das e-fls. 4377/4405 e geram um total de receita de R$ 10.740.987,02 e,
descontadas as despesas de custeio e investimento declarados de R$ 9.504.454,25, obteve uma
omissão de receita de R$ 1.236.532,77, considerando ter sido zero o resultado declarado.
O impugnante apresentou Demonstrativo da Receita da Atividade Rural Ano-
Calendário 2002 - Contraposto (e-fls. 4467/4502), discriminando receitas da atividade rural dos
anos de 2002 e 2003. As receitas do ano-calendário de 2002 constam das e-fls. 4467/4493 e
geram um total de receita de R$ 9.745.570,11 e, descontadas as despesas de custeio e
investimento declarados de R$ 9.504.454,25, obteve uma omissão de receita de R$ 241.115,86,
considerando ter sido zero o resultado declarado.
Ao reconhecer tal omissão de receita, o contribuinte apurou e recolheu um saldo
de imposto a pagar de R$ 62.162,54, tendo o órgão preparador acusado o recolhimento de DARF
no valor total de R$ 121.142,35 e informado que do total de imposto lançado de R$ 335.902,19,
restaria impugnado R$ 273.739,67 (e-fls. 4788).
Ao tratar da alegação “soja indústria recebida na troca por semente em 2002”, o
voto reconheceu que a mesma operação teria sido considerada a partir de notas distintas (notas
de sementes e notas de soja). O contribuinte postulou o cancelamento do lançamento lastreado
nas notas de soja e, reconhecendo que as notas de sementes são receita da atividade rural, as
incluiu em seu Demonstrativo Contraposto, tendo recolhido a omissão delas resultante.
Na tabela de notas a serem excluídas constante do voto condutor do Acórdão de
Impugnação consta o valor total de R$ 332.028,00 (e-fls. 4797/4798). Todas essas notas constam
do Demonstrativo Contraposto como receita da atividade rural reconhecida pelo recorrente,
excetuadas apenas as notas 5587, 5671 e 5700, a totalizar R$ 12.840,00 (e-fls. 4506).
O recorrente atacou essas três notas fiscais enquanto “soja semente recebida em
2003” e também relacionado na tabela da “soja indústria recebida na troca por semente em 2002”
(e-fls. 4724), situação incompatível.
Contudo, o Demonstrativo Contraposto evidencia a prevalência da alegação “soja
semente recebida em 2003”, pois, para ser coerente com a outra alegação, deveria ter sido
Fl. 4836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

reconhecida como receita neste demonstrativo, mas não foi. O Acórdão de Impugnação não
detecta essa inconsistência e trata de forma indistinta essas três notas.
Aflora, destarte, que o montante de receita de R$ 319.188,00 (=332.028,00 -
12.840,00) especificado na tabela de notas a serem excluídas constante do voto condutor do
Acórdão de Impugnação foi confessado pelo recorrente como receita omitida.
Em face desse entendimento extra petita, o voto condutor e o dispositivo do
Acórdão de Impugnação asseveraram a exclusão da base de cálculo do montante de R$
350.197,50 e a manutenção do imposto de R$ 239.597,65, tendo sido interpretado, quando do
cadastramento do Acórdão, que se estaria a cancelar apenas R$ 34.141,79 do montante
inicialmente impugnado de R$ 273.739,65, segundo o Extrato do Processo (e-fls. 4823).
Em seu recurso, reitere-se que o recorrente evidenciou que o Acordão de
Impugnação ao estabelecer o montante do imposto mantido não diferenciou entre o imposto
impugnado e o não impugnado e que, além disso, o voto condutor não acatou o pedido de
cancelamento da receita apurada a partir das notas de soja, mas cancelou a receita proveniente da
venda de semente, receita já reconhecida como da atividade rural pelo recorrente, e para tanto
adotou conceituação de receita sem apresentar a fundamentação para tal decisão.
Portanto, o recurso voluntário tocou com precisão em pontos relevantes.
Primeiro, o voto condutor não apresentou a fundamentação legal para considerar
receita da atividade rural as notas de soja e não as notas de sementes. Note-se que a ausência da
indicação da norma legal não impossibilitou a compreensão da decisão. Contudo, no contexto
dos próximos pontos, a ausência de tal fundamentação ganha relevo e nitidamente prejudicou a
defesa.
Segundo, o voto condutor do Acórdão inicialmente reconhece a impugnação
parcial, mas, contraditoriamente, todo o seu desenvolvimento ignora tal fato e, ao sustentar o
argumento de bitributação, exclui notas já confessadas como sendo receita da atividade rural
pelo contribuinte. Ao excluí-las, a Turma de Julgamento decide fora do pedido.
Terceiro, ao não diferenciar entre a parte impugnada e a parte não impugnada e já
quitada, o Acórdão de Impugnação determina de forma nitidamente ineficaz a exclusão da base
de cálculo de receita não mais integrante do auto de infração, a extrapolar os limites de sua
competência, balizadas pela lide.
Quarto, ao não diferenciar entre a parte impugnada e a não impugnada e já
quitada, a decisão, como bem apontado pelo recorrente, acaba por conceder mais (porém fora do
pedido e, principalmente do débito em aberto, o que a torna ineficaz), a significar que, em última
análise, cancela menos, ou seja, apenas no que atinge a parcela objeto do recurso, ou seja, ao
excluir a receita já confessada de R$ 319.188,00, o Acordão de Impugnação, em última análise,
excluiu da base de cálculo apenas R$ 31.009,50 (350.197,50 - 319,188,00), havendo clara
contradição quando especifica uma exclusão de R$ 350.197,50.
O voto condutor do Acórdão é contraditório e a contradição advinda do
reconhecimento de bitributação sem a ponderação de se tratar de impugnação parcial e com parte
do débito já recolhido, a gerar deferimento de pedido não formulado, migrou para o dispositivo
Fl. 4837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005386/2006-37

do Acórdão de Impugnação, a se determinar apenas a exclusão de R$ 350.197,50 da base de
cálculo e a manutenção de R$ 239.597,88 de imposto devido.
Isso ensejou claro cerceamento ao direito de defesa, tanto que o contribuinte no
tópico seguinte ao de cerceamento de defesa evidencia não ter conseguido captar qual norma
jurídica individual o texto do Acórdão de Impugnação efetivamente veiculou, eis que o
argumenta que o Acórdão ao desconsiderar tratar-se de impugnação parcial com recolhimento da
parte incontroversa teria ensejado apenas a desconsideração da base de cálculo já constante na
declaração de ajuste anual de R$ 3.391,20.
Reitere-se que a própria Receita Federal ao efetuar o cadastramento do Acórdão
de Impugnação vislumbrou um cancelamento maior do que o por mim vislumbrado e também
diverso do postulado nas razões recursais ao cancelar o imposto de R$ 34.141,79 do montante
inicialmente impugnado de R$ 273.739,65, segundo o Extrato do Processo (e-fls. 4823).
Na tentativa de se superar a contradição, com já dito, vislumbro que o texto
normativo do Acórdão de Impugnação veicularia a norma jurídica individual de se cancelar R$
350.197,50 da base de cálculo, mas sendo apenas R$ 31.009,50 da parte impugnada e ao manter
R$239.597,88, cancelaria o imposto de R$ 8.527,61 da parte impugnada, sendo ineficaz em
relação à parte não impugnada, eis que já confessada e já quitada.
Portanto, três leituras diversas do Acórdão de Impugnação e a tentar equacionar
de algum modo suas graves contradições, sendo eventualmente ainda possíveis outras leituras.
Não me parece que o Acórdão tenha de forma consciente glosado a receita
confessada. Provavelmente, simplesmente não se ateve ao fato de que tais receitas já não mais
integravam a lide. Mas, se tentou glosar a confissão e a quitação, a situação se apresenta confusa,
pois cancela fora dos limites da lide a integralidade da base confessada como omitida (em
relação à qual é ineficaz) e até mais, uma vez que o Acórdão indicaria um cancelamento de R$
319,188,00 das receitas relacionadas como da atividade rural pelo recorrente.
Note-se que o recorrente quer fazer valer sua confissão, sustentando nas razões
recursais ter havido omissão da receita representada pelas notas de venda de sementes,
inexistindo receita em relação às notas de venda de soja.
Portanto, considerando que o voto condutor do Acórdão não apresentou a
fundamentação legal para considerar receita da atividade rural as notas de soja e não as notas de
sementes e considerando que a contradição havida no Acórdão de Impugnação é tão intensa que
impossibilita a compreensão do comando efetivamente nele veiculado, impõe-se a anulação do
Acórdão de Impugnação por cerceamento ao direito de defesa (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
59, II) e a emissão de uma nova decisão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Isso posto, VOTO por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para anular o Acórdão de Impugnação recorrido, com retorno dos autos à
primeira instância para realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 4838
DF CARF MF
Documento nato-digital